Tribunal: TJMT
Processo: 1006789-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que Wilson Soares dos Santos, preso preventivamente desde 11.1.2020 por ter cometido, em tese, os crimes de Ameaça, Estupro e Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (arts. 147, caput, e 213, caput, do CP e art. 24-A, da Lei no. 11.340/2006), estaria sofrendo coação ilegal, seja devido à falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, seja por possuir predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da cautela extrema.
Desta forma, e ainda sustentando que a custódia imposta ofenderia o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente aguarde o desfecho do processo em liberdade, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 36885982).
Anexou documentos (ID 36885969 a 36885980).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência dos crimes, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, ao meu ver, os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que na noite de 8.1.2020, o paciente invadiu a residência da ex-companheira, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave e, valendo-se de violência, manteve conjunção carnal com ela; no dia seguinte, apesar de bastante amedrontada, a vítima compareceu à sede da autoridade policial para relatar os fatos ocorridos, além de ter ponderado que havia tempos, o paciente estava descumprindo as medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinópolis-MT.
À vista desse quadro, atendendo ao pedido do representante do Ministério Público, a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente e, mais tarde, indeferiu os sucessivos pedidos de revogação da custódia cautelar, fundamentando-se no que segue:
“... diante do depoimento da ofendida acima transcrito, é imprescindível evitar a reiteração da conduta ameaçadora por parte do autuado, tendo em vista as repetidas ameaças contra sua ex-companheira e o estupro concretizado (...). Vislumbro que a decretação da prisão do investiga se revela necessária para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, posto que a conduta do agressor revela sua periculosidade, destemor e predisposição em concretizar as ameaças” (ID 36885975).
Ora, diante da gravidade concreta da conduta ilícita e do desajuste social do paciente, que teria ameaçado causar mal injusto e grave à vítima e suas filhas em outras ocasiões, e da notícia de que ele já havia descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor dela, seu encarceramento provisório se mostra justificado tanto para tutelar o meio social e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Com efeito, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a alegada falta de fundamentação idônea do decreto cautelar.
Ainda sob esse aspecto, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Finalmente, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque o somatório das penas dos delitos imputados a ele autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Partilhando desse posicionamento, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Enfim, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, e sabendo-se que o encarceramento provisório tende a ser o único instrumento capaz de tutelar a ordem pública e, sobretudo, garantir a integridade física e psíquica da vítima, mostra-se descabido, ao menos em sede de cognição sumária, restituir o pretendido status libertatis ao paciente.
Isto posto, INDEFIRO a medida de liminar, relegando a análise do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator